Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNICIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento de ação coletiva para a fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva nos autos de cumprimento individual de sentença ou se tal fixação deve ocorrer exclusivamente na liquidação da ação coletiva de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão exequendo não fixou honorários de sucumbência nos moldes defendidos pelo exequente, tendo postergado sua fixação justamente à fase de cumprimento de sentença, conforme disciplinado pelo artigo 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. Os honorários sucumbenciais devidos em função do trabalho desempenhado na fase de conhecimento são devidos unicamente ao patrono que atuou naqueles autos em defesa da parte vencedora, cuja estipulação depende, necessariamente, da liquidação conjunta da sentença ilíquida.
5. A verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença.
6. A fixação de honorários da fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a ação coletiva, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e afastar o risco de bis in idem.
7. Permitir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar em excesso de cobrança da verba, uma vez que os executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento de ação coletiva devem ser fixados exclusivamente na liquidação de sentença processada perante o Juízo que julgou a ação coletiva de origem.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1366363, 0709738-67.2021.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 08/09/2021; Acórdão 1254750, 07218296320198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020; Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020.